Tribunal: TCU
Processo: 008.275/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4415/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de autoria do Subprocurador-Geral do Ministério Público do TCU Dr. Lucas Rocha Furtado, com o propósito de que esta Corte de Contas decida por conhecer e avaliar a atuação da Funai (Fundação Nacional do Índio) e da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) junto aos povos Yanomami, notadamente quanto ao desempenho desses órgãos na proteção das terras e na saúde dos indígenas, diante de notícia publicada pelo jornal "Folha de São Paulo" a qual relata que os "Yanomamis foram ameaçados e silenciados". Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, poderiam ensejar a atuação do TCU; Considerando a comunicação aprovada na sessão plenária de 24/11/2021, na qual se propôs a realização de fiscalização relativa às ações do governo para garantir proteção aos povos indígenas; Considerando o Acórdão 474/2022-TCU-Plenário , cujo subitem 9.2 assim dispôs: "9.2. determinar à Segecex que, juntamente com a SecexSaúde, adote as medidas necessárias à inclusão no plano de fiscalização de auditoria que atenda integralmente os objetivos colimados na comunicação deste relator de 24/11/2021" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; e b) encaminhar cópia desta decisão ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Dr. Lucas Rocha Furtado; 1. Processo TC-008.275/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio; Secretaria Especial de Saúde Indígena. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.